Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVO ALEGADO: CULPA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÃO GENÉRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido elencado na petição inicial, em ação de indenização por dano material e moral, em decorrência cancelamento de voo e assistência inadequada.
2. Narra a autora, em apertada síntese, que adquiriu passagens aéreas da requerida para viagem em maio/2020. No entanto, referidas passagens foram canceladas em razão dos desdobramentos da pandemia, mas remarcadas para o período de 19 a 22 de agosto de 2021. Informa que o voo de ida transcorreu normalmente, porém o voo de retorno, marcado para o dia 22/08/2021, foi cancelado sem aviso prévio. Assevera que, por falha nos sistemas de comunicação das rés, não foram reconhecidas as passagens da autora e seus familiares, motivo pelo qual a solução apresentada foi a aquisição de novos bilhetes junto à requerida GOL no valor de R$ 2.400,15 para viagem 5 (cinco) horas após o horário inicialmente contratado. Por fim, informa que não lhe foi prestada assistência, tendo em vista que arcou com as despesas referente à alimentação. Pede dano material e moral.
3. Sentença julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 2.600,05à título de dano material.
4. A recorrente interpôs recurso, no qual alega que a cancelamento no voo originalmente contratado não se deu por sua culpa, mas por culpa de terceiro, posto que a agência de viagem é a responsável pela realização dos trâmites de remarcação/reembolso. Alega ausência de danos materiais, sob o argumento de que a parte autora não comprovou qualquer prejuízo de ordem patrimonial. Pede a reforma da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No caso sob análise, a autora aduz que houve cancelamento do voo de retorno e que por erro nos sistemas das requeridas, o bilhete de volta não foi localizado, motivo pelo qual, a única alternativa imposta foi a de adquirir novos bilhetes aéreos previamente ao embarque. Esses fatos são incontroversos, pois nãoimpugnadosde maneira específica pela recorrente (Código de Processo Civil, artigo 341, caput).
7. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração deculpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Ressalta-se que o fato deterceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
8. As peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato detransporteaéreode passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
9. Em relação ao dano material, a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante vasta documentação acostadas aos autos (ID 34988940 e seguintes) ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Desse modo, escorreita a sentença que condenou a recorrente a restituir os gastos com a aquisição de nova passagem e alimentação, decorrente do descumprimento de contrato detransporte.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada.